Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705214-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: TATIANY CARVALHO PIRES, LIZIANY CARVALHO PIRES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Execução de Título Extrajudicial – Recuperação Judicial – Crédito – Suspensão – Deferimento da Antecipação de Tutela. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Em relação à probabilidade de provimento do recurso, a Jurisprudência do Tribunal de Justiça tem se encaminhado no sentido de privilegiar o Juízo Universal, inclusive quando os créditos estão vinculados a título judicial posterior ao pedido de Recuperação Judicial. A propósito, Ementa de julgado, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE RENDA OU PATRIMÔNIO. COMPETÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR UNIVERSAL. 1.Compete exclusivamente ao Juízo da Vara de Recuperação e Falência, após o deferimento da recuperação judicial, dispor sobre todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes de renda e patrimônio da empresa recuperanda (LRF, art. 7o, § 1o), ainda que decorrentes de créditos oriundos de execução judicial posterior ao pedido de recuperação. Precedentes. 2. Deu-se provimento ao recurso”. (Acórdão 1201616, 07119035820198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019). Na espécie, verifica-se que se trata de Cumprimento de Sentença, na qual se busca o pagamento do débito referente a descumprimento contratual, o qual remonta ao ano de 2012. Bem por isso, deve a questão ser melhor analisada quando do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento e, a fim de obstar o perigo de dano decorrente da própria tramitação do próprio Cumprimento de Sentença, com atos de expropriação não efetuados pelo Juízo Universal, é imperiosa a concessão de Efeito Suspensivo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e suspendo o feito principal até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para elaboração de Voto e inclusão em Pauta. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2020. Desembargador Eustáquio de Castro Relator